Tribunal: STF
Processo: ARE 1536464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR/ MONITOR MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. REAJUSTE SALARIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECRETO N. 20.910/1932. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DOS ANOS DE 2017 A 2020. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 3º E DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 53, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. DATA BASE: MÊS DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO OU DE OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. TEMA 911 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 7º, incisos IV e XVII; 37, caput, e inciso X; e 169, parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente